Tribunal: TJSP
Processo: 2041706-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041706-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROVERT’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado MCCAIN DO BRASIL
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041706-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.136
2
VOTO No : 18.136
AGRAVO No : 2041706-31.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : AGROVERT'S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADA : MCCAIN ARGENTINA S.A.
JUIZ : HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Sentença Arbitral.
Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da
executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Superveniência de acordo com pedido de homologação de
desistência do Recurso. Perda superveniente do objeto. RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Sentença Arbitral, que a agravada
move contra a agravante, em trâmite na 8a Vara Cível Central da Capital,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 24/25.
Argumenta a agravante, em síntese, que as medidas
constritivas determinadas pelo MM. Juiz “a quo” são excessivamente
onerosas e poderão inviabilizar o regular funcionamento da Empresa (fls.
1/23).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo para
impossibilitar o levantamento de eventual quantia localizada nas contas da
agravante (fls. 1.096/1.097), a Empresa agravada apresentou contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls. 1.105/1.117).
Após, a Empresa agravante voltou aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041706-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.136
3
requerendo a desistência do Agravo (fl. 1.228).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Sentença
Arbitral, que a agravada move contra a agravante, em trâmite na 8a Vara
Cível Central da Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Defiro a penhora de eventuais créditos pertencentes aos executados junto às
empresas indicadas no item i de fls. 1025. Oficie-se para implementação, ficando as
destinatárias intimadas ainda a informar sobre eventual existência/inexistência de créditos
futuros. Sendo a hipótese do art. 835 do Código de Processo Civil, determino a constrição
de ativos financeiros perante o Bacen, até o limite do débito. Formalize-se, obedecida a
ordem do Código de Processo Civil. Implemente-se. Após, intime-se o exequente ao
recolhimento das custas pertinentes ao Provimento 1864/11 e do Comunicado 170/11, no
prazo de cinco dias, sob pena de liberação. Com a providência, tornem os autos para
disponibilização do extrato referente ao bloqueio. Defiro a diligência junto ao Bacen CCS
visando informação sobre a existência de contas bancárias de titularidade dos executados.
Para implementação, deve a exequente recolher as custas pertinentes. Defiro a inclusão dos
executados no cadastro de proteção de crédito, via Serasajud. Para implementação, deve a
exequente recolher as custas pertinentes. Intime-se.” (“sic”, fls. 24/25).
Contudo, após a interposição do Agravo de
Instrumento, a agravante voltou aos autos requerendo a desistência do
Recurso (v. fl. 1.228).
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041706-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18.136
4
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame do
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora